Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-38.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ALEGADA COAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 129, § 13, do Código Penal, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, rejeitando preliminar de nulidade do boletim de ocorrência, fixando indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 e estabelecendo a pena definitiva em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o boletim de ocorrência estaria viciado por suposta coação moral decorrente de orientação familiar e intervenção estatal; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional e razoável; e, (iv) verificar a existência de vício na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro de ocorrência policial constitui exercício legítimo de direito fundamental, não se caracterizando coação moral o incentivo familiar ou a orientação estatal voltada ao acesso aos mecanismos legais de proteção.

4. A alegação de vício de vontade no registro do boletim de ocorrência carece de respaldo probatório, restando demonstrado que a vítima agiu de forma livre, consciente e voluntária.

5. Como a materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões compatíveis com agressão física, há prova suficiente da existência do crime.

6. Se a autoria resta evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela prisão em flagrante e pelos demais elementos constantes dos autos, mantem-se a condenação.

7. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com a prova técnica oficial.

8. A ausência de testemunhas presenciais não afasta a validade da condenação quando o acervo probatório se mostra consistente e convergente.

9. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante da inexistência de dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas.

10. Como o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se módico, proporcional e alinhado à jurisprudência do Tribunal, ele atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

11. A condição econômica do apelante não afasta o dever de indenizar nem justifica a redução do quantum fixado quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

12. Tendo a dosimetria da pena sido corretamente fixada, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexiste contradição ou ilegalidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.